Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 72 DO CP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria dos crimes de furto encontram-se suficientemente comprovados pelo farto conjunto probatório juntado aos autos.
2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima harmônica ao conjunto probatório ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova.
3. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos.
4. Na hipótese de réu multirreincidente, incabível a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Precedentes. A compensação deve ser parcial, observado os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se mostra cabível ou mesmo adequada no caso concreto, uma vez que encontra óbice na multirreincidência do réu.
6. Em crimes praticados em continuidade delitiva, a pena de multa deve ser fixada utilizando-se da mesma fração de aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.